Tribunal: TCU
Processo: 022.736/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10269/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando que o ato de alteração de aposentadoria do ex-servidor Carlos Alberto Silva Teixeira (4193/2023) foi encaminhado a esta Corte em 8/3/2023, não sendo necessária a determinação proposta pelo MP/TCU (peça 9); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos iniciais de concessão de aposentadoria relacionados nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.736/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Silva Teixeira (XXX.574.953-XX); Zacarias Melo da Silva (XXX.812.202-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.